Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA DE PREFERÊNCIA DA FAMÍLIA DA CRIANÇA. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A transferência motivada pela comodidade do aluno ou da família deve respeitar a complexa administração do sistema de ensino.
2. No caso concreto, verificado que a Administração já atende o agravante em escola adequada a sua necessidade especial e a uma distância razoável e acessível de sua residência, conclui-se que não estão demonstrados os requisitos da antecipação de tutela recursal.
3. Recurso não provido.